Tribunal: STF
Processo: HC 61787
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
- DEFESA. AUSÊNCIA DE COLISÃO, POIS OS CO-RÉUS NEGARAM, EM JUÍZO, A
AUTORIA DO CRIME E FORAM DEFENDIDOS, A PARTIR DA FASE DO ART-500 DO
C.P.P., CADA UM, POR SEU ADVGADO, SENDO QUE NA DEFESA DO PACIENTE
PERMANECEU O CAUSÍDICO POR ELE CONSTITUIDO, QUE RENUNCIARA O
PATROCINIO DO OUTRO ACUSADO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.